Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704259-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL ANTÔNIO DA SILVA (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I, processo n. 0701481-61.2023.8.07.0007, na qual deferiu a liminar pleiteada pelo agravado. Eis a r. decisão agravada (ID 148119257 dos autos de origem): “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I promoveu ação de busca e apreensão em face de DANIEL ANTONIO DA SILVA lastreada no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes, por meio do qual o financiado transferiu à instituição financeira o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito na inicial (descrição completa ao final desta decisão), tendo o réu se tornado inadimplente e, por isso, constituído em mora. Constata-se também a prova do registro do gravame no órgão público competente (DETRAN), requisito de validade da garantia. Por essas razões, com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO a liminar de Busca e Apreensão do bem descrito e individualizado na inicial, que deverá ficar sob a guarda e responsabilidade da parte autora, na pessoa de seu representante legal ou de preposto por ela indicado. Advirto que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.” (art. 161, parágrafo único, do CPC) No mesmo ato de execução da liminar, deverá ser citado e intimado o réu para, querendo, ofertar contestação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da execução da liminar. Conforme determinação legal (art. 3o, §3o, Decreto-Lei 911/69) e o precedente repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça referente ao Tema 1040 (RESPs n. 1799367 e 1892589), "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". Neste caso, recebida eventual contestação antes do cumprimento da liminar, deverá a Secretaria notificar o bancoo-autor para réplica, abstendo-se de anotar a conclusão para decisão antes de juntado aos autos o auto de busca e apreensão. Poderá o devedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, purgar a mora, desde que promova o pagamento da INTEGRALIDADE da dívida indicada pelo credor fiduciária na petição inicial (STJ, RESP no 1.418.593-MS, julgado em 14.05.2014), hipótese em que o bem apreendido lhe será restituído livre de qualquer ônus, sem prejuízo da contestação. Conforme dispõe o artigo 56 da Lei 10.931/2004, que alterou o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, cinco dias após a execução da liminar, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Cientifique(m)-se o(a)s avalista(s), se houver. Com fundamento no disposto nos artigos 139, inciso IV, e 297 do CPC, fica deferido o cumprimento da diligência em horário especial. Nos termos da decisão proferida pela e. Corregedoria de Justiça do DF no PA 0004332/2022, fica o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência desde já AUTORIZADO a REQUISITAR REFORÇO POLICIAL e a promover o ARROMBAMENTO, em caso de resistência da parte ou de terceiro ao cumprimento da ordem de busca e apreensão, observadas as cautelas de praxe, devendo para tanto cumprir escrupulosamente os demais termos do artigo 846, caput e parágrafos, do CPC, bem como às regras do Acordo de Cooperação Técnica n. 6/2021, firmado entre este Tribunal e a Polícia Militar do DF, de tudo lavrando auto circunstanciado com os detalhamentos e as justificativas pertinentes, que será assinado por 2 (duas) testemunhas presentes à diligência e oportunamente juntado aos autos eletrônicos. Efetivada a medida de arrombamento, deverá a parte autora promover o oportuno recolhimento das custas judiciais correspondentes à abertura e ao fechamento do imóvel atingido pela medida judicial. Fica o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça advertido(a) de que deverá constar na certidão o endereço para onde o veículo foi removido bem como o nome do representante ou preposto da autora para o qual foi entregue o bem. Nos termos do § 9o, artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, consigno que, nesta data, foi realizado o bloqueio do veículo indicado abaixo. Segue minuta do sistema RENAJUD, com o Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular. Terá prosseguimento a presente ação de busca e apreensão ainda que a propriedade do veículo automotor abaixo descrito esteja registrada no órgão de trânsito competente em nome de terceiro, respondendo a instituição financeira autora por quaisquer perdas e danos que venha a causar a terceiro em decorrente desta ação. Não se logrando êxito no cumprimento da liminar no endereço indicado na petição inicial, Defiro a pesquisa de endereços do réu pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo. Após, desentranhe-se o mandado para ser cumprido nos endereços encontrados, ainda não diligenciados. Restando infrutíferas as diligências, intime-se o autor para promover a conversão da busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Realizada a apreensão do veículo em questão, deverá a Secretaria promover imediatamente a exclusão de qualquer restrição inserida por determinação deste Juízo no sistema RENAJUD, independentemente de nova determinação judicial (art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Sobrevindo nos autos petição específica do banco-autor com indicação expressa, sob as penas da litigância de má-fé e do ato atentatório à dignidade da justiça, de nova localização do veículo objeto da diligência, fica a Secretaria desde já autorizada a reexpedir, independentemente de nova decisão, o mandado de busca, apreensão e citação, que deverá ser cumprido pelo(a) Oficial(a) de Justiça no novo endereço informado, em caráter de urgência e em regime de plantão. Outrossim, sendo frustrada a primeira diligência realizada no endereço indicado na exordial, fica a Secretaria desde já autorizada a promover pesquisa de endereços do(a) ré(u) no sistema SISBAJUD bem como a promover as diligências subsequentes, independentemente de requerimento ou nova decisão. Sendo tais diligências igualmente infrutíferas, deverá a Secretaria notificar o banco-autor a promover a conversão do feito em execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, conforme precedentes deste Juízo. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO, INTIMAÇÃO E CITAÇÃO, DEVENDO ESTE SER CUMPRIDO NO ENDEREÇO ABAIXO INDICADO OU EM QUALQUER OUTRO LUGAR ONDE O VEÍCULO FOR LOCALIZADO (art. 845, caput, CPC). Cumpra-se. Intimem-se.” Inconformado, o requerido recorre. Aduz que não houve notificação válida, por isso não restou constituído em mora, na forma da lei, razão por que requer a revogação da liminar de busca e apreensão. Destaca que “NÃO RECEBIMENTO DE QUALQUER TIPO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL POR PARTE DO CREDOR”. Liminarmente requer a antecipação de tutela recursal, para que seja revogada a busca e apreensão, determinando-se a restituição do veículo ao recorrente. No mérito requer o provimento do recurso, para que, confirmada a tutela antecipada. Formula pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual foi despachado no ID 43513395 para que apresentasse a respectiva comprovação da alegada hipossuficiência. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Da gratuidade de justiça Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça. Conforme se infere dos documentos de ID 44036990 a 44036996, o recorrente, que é corretor de seguros, possui movimentação financeira e despesas com cartão de crédito em valores módicos, tudo a corroborar a alegada hipossuficiência. Observo ainda que o contrato de financiamento objeto da ação de origem é de veículo usado, com cerca de dez anos de uso, de modelo comum e valor não elevado, portanto, nada a ilidir a hipossuficiência financeira alegada. Desse modo, tenho como demonstrados elementos capazes de comprovar a hipossuficiência. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Da liminar. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Trata-se de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o que é regido pelo Decreto-Lei no 911/69. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Como se vê, a redação do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, bastando que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora. No ID 147856036, Pág. 3, dos autos de origem, verifico que a notificação foi enviada para o endereço que consta do contrato, ID 147856032, assim como recebida no destino, ainda que por terceira pessoa, o que, em tese, é forma válida da notificação para fins de constituição do devedor em mora. Portanto, nesta prelibação sumária, própria do exame das liminares, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator